Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA MANTIDA NA ORIGEM. MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO INCISO XI DO ART. 1.015, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp. 1704520/MT).
2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. Quanto ao inciso XI do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível quando a redistribuição do ônus da prova é determinada na decisão de origem, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno conhecido e não provido.